Tribunal: TJMT
Processo: 0010522-07.2014.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010522-07.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIOVANI MAROCCO MARCHESIN - CPF: 012.981.121-17 (APELANTE), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.518.732/0062-88 (APELADO), DIEGO SABATELLO COZZE - CPF: 311.299.958-44 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DOMINGOS - CPF: 363.760.648-84 (ADVOGADO), ILDYANGE INES HERANE ROHDEN DE OLIVEIRA - CPF: 006.601.261-92 (ADVOGADO), GIOVANI MAROCCO MARCHESIN - CPF: 012.981.121-17 (APELADO), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.518.732/0062-88 (APELANTE), ILDYANGE INES HERANE ROHDEN DE OLIVEIRA - CPF: 006.601.261-92 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DOMINGOS - CPF: 363.760.648-84 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO POR PRODUTO COM VÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO BEM VENDIDO A TERCEIRO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação de restituição de valores por vício do produto c/c indenização por danos material e moral, em que a empresa fornecedora foi condenada à restituição da quantia paga por veículo com vício e ao pagamento de indenização por dano material.

O juízo reconheceu o excesso de execução diante da impossibilidade de devolução do bem viciado, que foi alienado a terceiro pelo consumidor, julgando extinta a execução com resolução de mérito e condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a restituição do valor pago por produto com vício pode ser exigida independentemente da devolução do bem; e (ii) saber se a ausência de previsão expressa na sentença condenatória quanto à restituição do bem afasta a exigência de reciprocidade das prestações.

III. Razões de decidir

A restituição do valor pago por produto com vício pressupõe a devolução do bem defeituoso, nos termos do art. 18, §1o, II, do CDC, sendo essa contrapartida condição lógica da resolução do contrato.

A ausência de previsão expressa na sentença não afasta o efeito jurídico automático de resolução contratual, que impõe o retorno das partes ao status quo ante.

A alienação do veículo pelo consumidor inviabiliza a devolução do bem, rompendo a reciprocidade da prestação, o que acarreta a inexigibilidade da obrigação de restituição da quantia paga.

A interpretação conferida à sentença pelo juízo de execução respeitou os limites da coisa julgada e está em consonância com a jurisprudência dominante do STJ.

Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios recursais, com suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A restituição do valor pago por produto com vício pressupõe a devolução do bem defeituoso ao fornecedor. 2. A alienação do bem pelo consumidor inviabiliza a obrigação recíproca e torna inexigível a condenação à restituição da quantia paga, ainda que a sentença não tenha imposto tal condição de forma expressa.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 18, §1o, II; CPC, arts. 99, §3o, 85, §11 e 526, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.327.791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 13.02.2023; TJMT, RAI 1009764-10.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Giovani Marocco Marchesin
em face da sentença proferida nos autos de
cumprimento de sentença
, extraída da ação de
restituição de valores por vício de produto c/c indenização por danos material e moral
, movida em desfavor da empresa
Hyundai Caoa do Brasil Ltda.
, atualmente
A21 Motors
, que versava sobre a aquisição do veículo
Hyundai Veloster
, ano 2011/2012, placa NPN 6443, no valor de R$ 56.922,00, alegadamente defeituoso, e cuja reparação não se teria concretizado no prazo legal, motivando o ajuizamento da demanda.

Na sentença recorrida, a MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada
, reconhecendo o
excesso de execução no valor de R$ 161.315,12
, sob o fundamento de que a obrigação de ressarcimento do valor integral do bem somente subsistiria se o bem fosse restituído, o que se tornou impossível diante da alienação do automóvel a terceiro. Por conseguinte, reconhecendo a
inexigibilidade da obrigação
por ausência da devolução do veículo, a sentença declarou
extinto o processo com resolução do mérito
, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor do proveito econômico obtido com a impugnação
, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Inconformado, o apelante alega, em síntese: (i) que não houve intimação para que promovesse a restituição do veículo à concessionária, nem tal obrigação constava expressamente na sentença de mérito que transitou em julgado, o que torna indevida a exigência posterior de devolução do bem como condição para o cumprimento da obrigação; (ii) que a sentença originária determinou apenas a restituição do valor pago, com atualização monetária, e o pagamento de indenização por dano material, não condicionando tal ressarcimento à devolução do veículo;
(iii) que a executada não impugnou, no momento oportuno, a ausência de devolução do bem, tendo tal questão sido suscitada apenas na fase de cumprimento, o que ofende o princípio da coisa julgada; (iv) que a impugnação ao cumprimento de sentença configura inovação processual, motivo pelo qual não poderia ser acolhida sem violação aos limites objetivos da coisa julgada.

Por fim, pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça, em razão de alteração superveniente de sua condição econômica, conforme documentação juntada, nos termos dos arts. 98 e 99, ambos do CPC.

Nas contrarrazões de id. 329528361, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao exame do recurso de apelação interposto por Giovani Marocco Marchesin contra a r. sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença derivado da ação de restituição de valores por vício do produto c/c indenização por danos material e moral, proposta em face da empresa Hyundai Caoa do Brasil Ltda., atualmente denominada A21 Motors.

O exequente promoveu o cumprimento da sentença de mérito proferida nos autos principais, a qual reconhecera a existência de vício no veículo automotor Hyundai Veloster, adquirido pelo autor, e condenara a ré à restituição da quantia paga, devidamente atualizada, bem como ao pagamento de indenização por dano material. O exequente requereu a execução do título judicial, lançando valor atualizado correspondente ao montante pago pelo veículo, o qual já havia sido alienado a terceiro no curso da demanda.

O juízo
a quo
, ao apreciar impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela parte executada, reconheceu o excesso de execução, sob o fundamento de que a devolução do valor pago pelo veículo somente se impõe mediante a restituição do bem à fornecedora, nos termos da sistemática do art. 18, §1o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Reconhecendo que tal restituição restou impossibilitada pela alienação do bem a terceiro, o juízo declarou a inexigibilidade da obrigação, reconheceu o adimplemento da obrigação de indenização por dano material e, por conseguinte, julgou extinta a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 526, §3o, do Código de Processo Civil, condenando, ainda, o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido com a impugnação.

Inconformado, o autor/apelante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença originária transitada em julgado não condicionou expressamente a restituição da quantia paga à devolução do bem viciado; (ii) tampouco teria sido instado a promover tal devolução na fase cognitiva; (iii) a imposição dessa condição pelo juízo de execução importaria em inovação vedada pelo ordenamento processual, com violação ao princípio da coisa julgada. Pugna, ainda, pelo deferimento da gratuidade da justiça em grau recursal, aduzindo alteração superveniente em sua condição financeira, conforme documentado nos autos.

De início, defiro o pedido de concessão da justiça gratuita, formulado pelo apelante em sede recursal, ante a presença de elementos probatórios robustos acerca da modificação de sua situação financeira, conforme documentos colacionados (id.

336798879 e seguintes). Tal pleito encontra guarida no art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, que admite a formulação do pedido de assistência judiciária a qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo suficiente, para sua concessão, a demonstração da incapacidade financeira de arcar com os custos processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, o que restou satisfatoriamente demonstrado.

Ultrapassado esse ponto, passo ao exame do mérito recursal.

A controvérsia devolvida a este egrégio Colegiado consiste em saber se a restituição da quantia paga por produto defeituoso pode ser exigida pelo consumidor independentemente da devolução do bem viciado, notadamente quando ausente previsão expressa nesse sentido na sentença condenatória transitada em julgado.

Com a devida vênia ao entendimento esposado pelo recorrente, a insurgência recursal não merece prosperar.

Consoante o disposto no art. 18, §1o, II, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez reconhecido o vício no produto e não sendo este sanado no prazo legal, é lícito ao consumidor optar, alternativamente, pela substituição do bem por outro da mesma espécie, pelo abatimento proporcional do preço ou pela restituição imediata da quantia paga.

Ocorre que esta última opção não se dá de forma autônoma, dissociada da obrigação de devolução do bem defeituoso. Ao revés, trata-se de consequência lógica e jurídica da resolução do contrato, cujo objetivo é recompor o equilíbrio contratual original mediante o retorno das partes ao
status quo ante
.

A esse respeito, é absolutamente firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO . VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO.
VÍCIO DE QUALIDADE. ART. 18, § 1o, II, DO CDC . PEDIDO DA EXECUTADA DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DEFEITUOSO APÓS A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA POR SUA AQUISIÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. EFEITO AUTOMÁTICO DA SENTENÇA .
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos do § 1o do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, caso o vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo de 30 dias, o consumidor poderá, sem apresentar nenhuma justificativa, optar entre as alternativas ali contidas, ou seja: (I) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (II) a restituição imediata da quantia paga; ou (III) o abatimento proporcional do preço .
2. O consumidor que opta por receber todo o valor atualizado do preço pago na ocasião da compra, deve, em contrapartida, restituir o bem viciado ao fornecedor, sob pena de enriquecimento sem causa. 3. Julgado procedente o pedido formulado na ação para condenar a fornecedora a restituir à autora a quantia paga pelo veículo, rescinde-se o contrato de compra e venda, retornando as partes à situação anterior à sua celebração (status quo ante), sendo a devolução do bem defeituoso uma consequência automática da sentença .
4. Agravo interno desprovido.”
(STJ, AgInt no AgInt no REsp: 1327791 RJ 2012/0013953-4, 4a Turma, Min. Raul Araújo, j. 13.02.2023 – negritei)

Dessa forma, ainda que a sentença condenatória não tenha mencionado expressamente a restituição do bem como condição para a devolução do valor pago, tal obrigação é ínsita ao próprio comando sentencial, como decorrência natural do desfazimento da avença por vício do produto, sob pena de se chancelar indevido enriquecimento do consumidor, que se beneficiaria do valor integral e do uso (ou alienação) do bem defeituoso.

O mesmo entendimento tem sido reiteradamente adotado por este Tribunal em casos análogos, confira:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - AFUNDAMENTO DO ASFALTO EM PERÍMETRO MUNICIPAL – DANO EM CAMINHÃO PIPA – OBRA PÚBLICA – DANO MATERIAL EVIDENCIADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS – DEVOLUÇÃO DO BEM AVARIADO COMO CONSECTÁRIO LÓGICO DA CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DO VALOR GASTO COM O CONSERTO – OFENSA À COISA JULGADA – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
1. Como cediço, nenhum dos sujeitos da relação jurídica, antes de cumprida sua obrigação, pode exigir o adimplemento da obrigação contraposta. 2 . Diante disso, a devolução do produto avariado é consequência lógica da restituição do valor gasto com a troca do bem, sob pena de enriquecimento sem causa da parte que ingressa em juízo a fim de obter a quantia dispendida com o respectivo conserto. 3. Assim, considerando que a ciência jurídica deve ser considerada como um todo, observando-se todos os ramos do direito relacionados ao tema, principalmente, a incidência das normas constitucionais sobre as demais normas e códigos, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, nem em preclusão pro judicato se determinada a devolução do produto avariado para o recebimento da condenação que impôs a restituição do valor pago com a troca, sob pena de ensejar o enriquecimento sem causa da parte autora, ora agravante.
4 . Recuso conhecido e não provido. Decisão mantida.”
(TJMT, RAI 1009764-10.2023.8.11.0000, 2a Câm. Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 20.02.2024 – negritei)

No caso em apreço, restou incontroverso que o apelante alienou o veículo objeto da lide durante o curso da ação, fato que inviabiliza o retorno da coisa ao fornecedor, rompendo a reciprocidade das prestações. Não é possível, à luz do sistema de equilíbrio contratual e boa-fé objetiva, admitir a exigência de restituição integral da quantia paga sem a restituição correlata do bem defeituoso, especialmente quando a sua devolução foi tornada impossível por ato voluntário do próprio consumidor.

Com efeito, impõe-se o reconhecimento de que, tornada inviável a prestação recíproca, a obrigação de restituir o valor pago se torna inexigível, tal como bem reconhecido pela sentença, que, ao assim decidir, não inovou o título executivo, mas apenas o interpretou segundo seus efeitos jurídicos necessários, nos exatos termos da jurisprudência dominante.

Diante de todo o exposto, tenho que deve ser integralmente mantida a r. sentença proferida pelo juízo de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Como consequência do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios recursais para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com a impugnação ao cumprimento de sentença, observada, contudo, suspensão da sua exigibilidade, diante da concessão da gratuidade de justiça ao recorrente nesta instância.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026